Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-24.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-24.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), RAFAELA S. DE O. LTDA - CNPJ: 40.872.876/0001-42 (APELANTE), RAFAELA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 047.693.381-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000853-24.2025.8.11.0037

APELANTE
S
:
RAFAELA OLIVEIRA CARDOSO
e
RAFAELA S. DE O. LTDA

APELADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO -

SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO
– CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – DESCABIMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE –
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
EXCESSO NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção
de prova pericial
, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2.
Se a
ação monitória
foi
instruída com
Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta - Pessoa Jurídica
,
devidamente assinada, Extrato de Liberação
em favor dos devedores
e
M
emória de
C
álculo
com demonstração

d
a evolução da dívida e
discrimina
ção
clara
d
os encargos aplicados
, restam atendidos
aos requisitos do art. 700, § 2o, I, do CPC/15.

3. Ao alegar excesso na execução, cabe ao devedor apontar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição da alegação, conforme dispõe o art. 702, §§ 2o e 3o do CPC/15.

4. Não demonstrada a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAELA OLIVEIRA CARDOSO e RAFAELA S. DE O. LTDA

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO -

SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra
a
sentença que
julgou improcedente
s
os embargos monitórios e
procedentes os pedido
s deduzidos na petição inicial
,
para constituir de pleno direito o título executivo no valor
cobrado
,
acrescido dos encargos
contratuais

e corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora pela SELIC
. E ainda
,
condenou a
parte
requerida
/embargante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
1
0% do valor
atualizado da condenação, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15
.

Preliminarmente, arguem as apelantes
a ocorrência de
cerceamento de defesa
em razão do
indeferimento da perícia contábil requerida,
sob o argumento de
que a complexidade dos cálculos exig
e
a produção
de tal prova
.

No mérito,
sustenta
m
que a inicial da ação monitória não veio acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, impossibilitando a verificação da evolução da dívida.

Aleg
a
m
a existência de excesso na execução,
bem como
defende
m
a
descaracterização da mora em razão de encargos abusivos
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
305911377
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a
autor
a
, ora apelad
a
, ajuizou a
present
e
ação
visando o recebimento de
R$ 93.784,17 (noventa

e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos)
,
decorrente da
disponibilização

à requerida/apelante
de
crédito de capital de giro pré-aprovado,
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
operação no C112311691
.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Arguem as apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção d
a prova pericial requerida
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo no caso em que consta tanto do contrato como da memória de cálculo todos índices e encargos aplicados.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE
FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Inicialmente, quanto à alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica dos embargantes em relação à instituição financeira, cumpre registrar que
apesar da aplicabilidade do CDC às relações bancárias (Súmula 297 do STJ) tal fato não implica automaticamente a inversão do ônus da prova, que depende da verificação dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso, as apelantes não apresentaram alegações verossímeis que justificassem a inversão do ônus da prova. Ao contrário, limitaram-se a alegar genericamente
ausência de
demonstrativo discriminado e atualizado do débito e excesso de execução, sem apontar o valor que entende devido e
sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse corroborar tais alegações.

Logo, não há falar-se em inversão do ônus da prova.

A apelante sustenta que a inicial da ação monitória não veio acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, impossibilitando a verificação da evolução da dívida.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In
casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face
à apresentação, pela parte autora,
d
a Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta - Pessoa Jurídica
,
devidamente assinada (ID 305910873)
, Memória de Cálculo no C112311691
(ID 305910874)
e Extrato de Liberação no C112311691
(ID 305910875)
, documentos que demonstram
a relação
jurídica, a
existência da
dívida e
a evolução do débito com especificação dos encargos aplicados.

Aliás, a
Memória de Cálculo juntada aos autos (ID
305910874
) discrimina claramente as informações do contrato, o sistema de amortização utilizado (
Price
), o valor financiado (R$ 30.000,00), os encargos contratuais (juros remuneratórios de 2,78% ao mês capitalizados de forma composta, juros moratórios de 1% ao mês capitalizados de forma simples e multa de inadimplência de 2%), além da data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado.

Portanto, a documentação apresentada atende plenamente aos requisitos do art. 700, § 2o, I, do CPC/15, que exige a explicitação da importância devida, instruída com memória de cálculo.

De igual forma, razão não assiste
à parte apelante
quanto à alegação de excesso
da execução
.

Isto porque,
ao alegar que o valor da dívida cobrada é superior ao devido, deve o
devedor apontar de plano a quantia que entende correta, con
forme
dispõe o

art. 702, §§ 2o e 3o do CPC/15:

“
§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.
”

No caso, a apelante não cumpriu o ônus que lhe cabia, limitando-se a alegar genericamente a existência de excesso na execução, sem apresentar o valor que entende correto
tampouco
o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO .
EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO .
OBRIGAÇÃO
POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRÉ-
QUESTIONAMENTO .
- Alicerçados os embargos monitórios em excesso de execução, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Inteligência do art. 702, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ -Constituído o título executivo judicial, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo - A exigência do pré-questionamento deve ser cumprida pela parte, e não pelo órgão julgador
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50036777320228130056 1.0000.24.173065-4/001, Relator.:
Des .
(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/07/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

No tocante
à
descaracterização da mora, melhor sorte não socorre à parte apelante.

Primeiramente,
porque
não demonstrou a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, conforme se verifica da Memória de Cálculo juntada aos autos, os encargos aplicados (juros remuneratórios de 2,78% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de inadimplência de 2%) estão dentro dos limites legais e não se mostram abusivos.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros imposta pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33),
sendo considerada abusiva a taxa de juros apenas quando fixada em patamar muito superior à média praticada no mercado, o que não ocorre no caso em análise.

Por fim,
não demonstrada a cobrança de encargos ilegais ou abusivos, não há falar-se em
repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à
parte
apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025